Tribunal: TJMT
Processo: 1022482-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022482-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BENNER JUNIOR GALDINO ANDRADE - CPF: 022.174.911-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

A equiparação do delito de tráfico de drogas aos crimes hediondos, assim como a imposição de regime jurídico mais gravoso, encontra-se prevista na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XLIII, de modo que não é crível admitir, por meio do Pacote Anticrime (Lei infraconstitucional), qualquer alteração quanto à natureza do delito de tráfico de entorpecentes no sentido de modificar sua condição de crime equiparado a hediondo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução tirado em face de decisão que indeferiu o pedido de afastamento do caráter hediondo conferido ao crime de tráfico de drogas e, consequentemente, a aplicação da fração referente a delito comum para fins de progressão de regime (ID 149277693).

O inconformismo da defesa consiste no indeferimento do
pedido de afastamento do caráter hediondo conferido ao crime de tráfico de drogas

ao argumento de que
a Lei no 13.964/2019, ao revogar o §2o do art. 2o da Lei de Crimes Hediondos, retirou o caráter de hediondo por equiparação do delito em tela, de modo que a lei não deve retroagir, salvo em benefício do réu, conforme reza o princípio da irretroatividade da lei penal, disposto no art. 5o, XL da CF/88 (ID 149277692).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público sustenta que a tese defensiva afronta dispositivos constitucional e infraconstitucional e está em desacordo com o entendimento dos tribunais pátrios, inclusive o desta Egrégia Corte de Justiça, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (ID 149277697).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 149277698).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 158968150).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste no indeferimento do pedido de afastamento do caráter hediondo conferido ao crime de tráfico de drogas ao argumento de que a Lei no 13.964/2019, ao revogar o §2o do art. 2o da Lei de Crimes Hediondos, retirou o caráter de hediondo por equiparação do delito em tela, de modo que a lei não deve retroagir, salvo em benefício do réu, conforme reza o princípio da irretroatividade da lei penal, disposto no art. 5o, XL da CF/88 (ID 149277692).

O recurso, contudo,
não merece provimento.

Isso porque
a equiparação do delito de tráfico de drogas aos crimes hediondos, assim como a imposição de regime jurídico mais gravoso, encontra-se prevista na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XLIII, com a seguinte redação:
“A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.

Ao reunir os crimes hediondos, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo, no mesmo dispositivo, o constituinte deixou claro que todos estes delitos deveriam receber o mesmo tratamento, motivo pelo qual a doutrina e a jurisprudência passaram a denominar tais crimes como equiparados a hediondos.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal pontuou acerca da questão:
“Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas na lei”
(HC 214747/SP, Relator: Min. Alexandre de Moraes, divulgado em 05/05/2022).

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça não diverge sobre esse tema,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, PARA QUE O TRÁFICO DE DROGAS NÃO SEJA CONSIDERADO COMO CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS). CONSEQUÊNCIAS DELETÉRIAS DA LEI N. 8.072/1990 NÃO AFASTADAS PELO PACOTE ANTICRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorrem diretamente da Constituição Federal, não sendo adequado afirmar que o "Pacote Anticrime" afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 destes delitos. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 737532 SP 2022/0116281-6, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Ainda, o artigo 44 da Lei n.o 11.343/06, em consonância com o dispositivo constitucional, preceitua que:

“Art. 44.

Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória,
vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.”

Com efeito, é possível extrair das referidas normas, interpretando-as em consonância com o texto Constitucional, que o legislador, assim como o constituinte originário, pretendeu elevar o crime de tráfico de drogas ao
status
de crime de natureza hedionda por equiparação.

Seguindo esse raciocínio,
a revogação do § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/90, não tem o condão de retirar do tráfico de drogas a sua equiparação a hediondo, porque o tratamento diferenciado e a equiparação do crime de tráfico de drogas a hediondo, considerada a sua gravidade e potencialidade lesiva, decorrem da previsão constitucional estabelecida no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal, conforme salientado alhures.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes julgados proferidos neste Sodalício:

“RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PROGRESSÃO DE REGIME NA FRAÇÃO DE 40 % – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PARA 16 % – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DO ILÍCITO – TRÁFICO DE DROGAS EQUIPARADO A CRIME HEDIONDO – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS – PATAMAR ADEQUADO 40% – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal. Em virtude da revogação do § 2o do art. 2.o da Lei n.o 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei no 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.o 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes em crime comum, sem resultado morte, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime.”
(TJ-MT 10237973920228110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N. 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME) – PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE ESTIPULADO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS – AGRAVO DESPROVIDO. “A revogação do § 2o do art. 2o da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 729.332) Por força da redação dada ao art. 112 da Lei de Execuções Penais pelo Pacote Anticrime, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% (quarenta por cento) para o cômputo da progressão de regime; caso seja reincidente em crime hediondo ou equiparado, o índice será de 60% (sessenta por cento). Agravo desprovido.”
(TJ-MT 10090421020228110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2022)

Frente a tais considerações, não merece respaldo a alegação de que após a Lei no 13.964/2019 o crime de tráfico de drogas deixou de ser considerado equiparado a hediondo, uma vez que, apesar da Lei dos Crimes Hediondos não mais dispor acerca dos percentuais de progressão de regime, o que ficou a cargo da Lei de Execução Penal, a natureza de tais delitos não foi alterada.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023